Tribunal: TJDFT
Processo: 0017691-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DECLARADA INDEVIDA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE DIREITO À MANUTENÇÃO DE POSSE. TERRENOS SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. MERA DETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Enquanto não concluído o processo de regularização fundiária, os ocupantes de terrenos situados em área pública exercem mera detenção, não suscetível de proteção possessória. Precedente.

2. Tendo os embargantes formulado dois pedidos, no entanto, vencidos em relação a um deles, nada há a reparar na aplicação da regra prevista no art. 86, do CPC, eis que, in casu, a sucumbência foi recíproca e em igual proporção.

3. Fixados os honorários advocatícios no mínimo legal, não se há de falar na sua minoração.

4. Apelação não provida.